Tribunal: TJES
Processo: 0000011-59.2022.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-59.2022.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON FERNANDES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. VEREDICTO MANTIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CRITÉRIO DIVERSO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri a 20 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado consumado e tentado. A defesa pleiteia, dentre outros, a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside no quantum de redução aplicado pela atenuante da confissão espontânea, que foi inferior a 1/6 sem fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão dos jurados é soberana e encontra amparo na prova dos autos.

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a fração de 1/6 deve ser adotada para agravantes e atenuantes, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

No caso, a redução operada na sentença foi inferior a 1/6 sem justificativa idônea, impondo-se a correção para aplicar a fração paradigmática sugerida pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 19 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado t
rata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ELSON FERNANDES SOARES
, manifestando inconformismo em face da sentença originária que, ratificando a decisão soberana do Tribunal do Júri de Mucurici/ES, norteou a sua em razão da prática de
homicídio qualificado por motivo fútil
(art. 121, § 2º, inciso II, CP), consumado contra Lucinéia Souza Santos, e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, CP) contra Eduardo Eustáquio dos Santos.

A pena definitiva foi fixada em
20 anos e 06 meses de reclusão
.

A defesa técnica postula, em síntese:
1.
A redução da pena-base com relação ao homicídio consumado;
2.
A aplicação de maior redução da pena, pela confissão espontânea;
3. O
afastamento da qualificadora relacionada ao motivo fútil.

Quanto ao homicídio tentado, almeja a desclassificação para reconhecimento de lesão corporal, e, ao final, a realização da detração penal.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
No dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 09h25min, na Rua Ibicaraí, n. 11, Água Boa, Mucurici/ES, após discussão com sua esposa, Sra. Lucinéia Souza Santos, o acusado Elson Fernandes Soares, em frente à residência comum do casal, agindo com
animus necandi
e na posse de um rifle que se encontrava no interior do seu veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira, após ter alvejado, também, o seu enteado, Sr. Eduardo Eustáquio dos Santos (filho biológico da primeira vítima).

Lucinéia foi atingida por 05 (cinco) disparos, sendo um deles na cabeça, levando-a a óbito, enquanto Eduardo foi baleado no braço e conseguiu correr, sendo perseguido pelo acusado, que efetuava mais disparos em sua direção.

Tais disparos foram causa suficiente da morte da vítima, enquanto o segundo fato só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, tendo o sobrevivente conseguido se desvencilhar do seu padrasto, mesmo após ser baleado no braço e ter sido perseguido pelo denunciado. Este efetuava mais disparos em direção ao ofendido; havendo, ainda, falha mecânica da arma de fogo nos últimos disparos.

De acordo com laudo médico - do HRAS, em decorrência do trauma sofrido, o ofendido ficou incapacitado para as funções habituais, por mais de 30 (trinta) dias
(...)”.

Autoria e materialidade comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

Quanto à dosimetria, relativamente ao homicídio consumado
(Vítima Lucinéia)
, entendo que a sentença merece pequeno retoque.

Primeiramente destaco que, quanto ao pedido de afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, notadamente quanto ao homicídio consumado, entendo que o mesmo não merece ser acolhido. A decisão dos jurados encontra amplo respaldo nas provas dos autos, não sendo manifestamente contrária ao conjunto probatório a opção de reconhecimento do motivo fútil, em se tratando de mera discussão doméstica banal que ocasionou a prática criminosa.

A tese sustentada pelo apelante, de não reconhecimento do feminicídio, não se projeta de forma a desconstituir o regular reconhecimento do motivo fútil.

Em trato continuativo constato juridicidade na análise das circunstâncias judiciais, com relação ao delito consumado referenciado
, notadamente quanto a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, não havendo que se falar em
bis in idem
entre a tese utilizada para demonstração da intensidade negativa da ação, que revela culpabilidade exacerbada, e a demonstração de que o fato também revelou circunstâncias efetivamente reprováveis.

Também a pena-base, com relação ao homicídio consumado, fora fixada com razoabilidade, no importe de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, seguindo inclusive critério sugestionado pelo STJ.

Todavia, na
segunda fase da dosimetria do crime de homicídio consumado
, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, o Juízo reduziu a pena em 2 anos e 3 meses, de forma inadequada. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ausência de razões específicas para patamar diverso, a variação (seja para agravar ou atenuar) deve seguir o parâmetro prudencial de
1/6 (um sexto)
. No caso, a redução aplicada foi inferior a esse critério, sem fundamentação idônea que justificasse o afastamento da referida fração.

Passo a redimensionar a pena do crime de homicídio consumado: Mantenho a pena-base no patamar de 18 anos e 09 meses de reclusão; diante da confissão, diminuo a pena em na segunda fase da dosimetria,
fixando a pena em definitivo no importe de 15 anos, 7 meses e 15 dias, na ausência de causas de diminuição ou de aumento na terceira fase do processo dosimétrico

Quanto ao crime de homicídio tentado, a materialidade e autoria são incontroversas, e o
animus necandi
na tentativa contra Eduardo (disparos efetuados durante perseguição, cessados apenas por falha da arma) foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença com base em elementos idôneos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

Inviável a desclassificação, portanto.

Ainda quanto ao crime tentado: A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a Súmula 231 do STJ, plenamente em vigor, impede a redução aquém do mínimo na segunda fase. A pena quanto ao crime tentado fora reduzida na fração máxima pela tentativa (2/3), resultando em 4 anos de reclusão, o que mantenho inalterado.

À luz do concurso, fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze ) dias de reclusão.,

Mantenho o
regime inicial fechado
(art. 33, § 2º, "a", do CP) e a impossibilidade de substituição da pena. A detração penal deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, visto que o tempo de prisão provisória não é suficiente, neste momento, para alterar o regime inicial fixado.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante, aplicando a fração de 1/6 para a atenuante da confissão no crime de homicídio consumado, tornando a pena definitiva em
19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

É como me manifesto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.